Tribunal: TJMT
Processo: 1041301-37.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041301-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO URSULINO FERREIRA - CPF: 942.159.791-53 (APELADO), ARY NORBERTO DA SILVA - CPF: 208.590.581-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO
–
QUANTUM
ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJMT –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS em razão do inconformismo com a sentença, de Id. n.º 50534560, proferida pela MMª Juíza da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital, Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT de n.º 1041301-37.2019.8.11.0041, movida por JOÃO URSULINO FERREIRA, julgou procedente a pretensão originária, condenando a apelante a indenizar o apelado na quantia de R$945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, a partir da data da ocorrência do sinistro. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$1.300,00 (mil e trezentos reais).

Em suas razões de Id. n.º 50534562, a seguradora recorrente alega que houve sucumbência mínima ou recíproca no feito em razão da parte autora não ter alcançado a quantia pretendida inicialmente a título de indenização. Contesta a quantia fixada a título de honorários sucumbenciais.

Requer, dessa forma, que seja dado provimento ao seu apelo para exonerá-la do pagamento de qualquer valor a título de sucumbência. Alternativamente, requer que sejam os honorários de sucumbência arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

A parte apelada, em sede de contrarrazões recursais de Id. n.º 50534567, refuta
in totum
as alegações da apelante e requer, ao final, a manutenção da decisão de primeiro grau, desprovendo o recurso interposto. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido vertido na ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT.

Com relação a tese de ocorrência de sucumbência mínima ou recíproca em razão da autora, ora apelada, não ter obtido êxito total do seu pleito inicial, entendo que a seguradora apelante deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85,
caput,
do CPC.

O ônus sucumbencial constitui sanção processual imposta ao vencido, nos termos do citado dispositivo.

Na hipótese dos autos, observa-se que a vítima formulou apenas um pedido principal, consistente na condenação da ré ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório, sendo certo que o pleito foi acolhido pelo julgador, porém, não no montante integral pleiteado na exordial.

De acordo com a nova orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabela da SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Assim, para a distribuição da sucumbência, deve seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Portanto, o fato da parte autora não ter acertado o
quantum
efetivamente devido, não a torna parcialmente sucumbente, uma vez que o pedido de recebimento do seguro foi acolhido.

A respeito, colaciono o seguinte precedente desta Câmara, de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ARTIGO 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VERBA HONORÁRIA – ARTIGO 20, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários (exegese do art. 21, parágrafo único, do CPC)
. Havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor a ser pago, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC.” (RAC n. 63.823/2015, Des. Dirceu dos Santos, j. 09.09.2015) (grifo nosso)

Portanto, é pacífico na jurisprudência o entendimento que a indenização fixada em valor menor ao requerido na inicial não atrai a sucumbência recíproca,
in

verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA DE FATO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO [...] 5. O valor indicado em ação de
indenização por danos materiais e morais é meramente estimativo, não configurando sucumbência recíproca a fixação em montante menor
. 6. Os honorários de advogado, em
ação de natureza condenatória, devem ser estabelecidos em percentual a ser calculado com base no art. 20, §§ 3º
e 5º, do CPC,
sobre o valor total da condenação
...”. (
STJ
, AgRg no AREsp n. 424813/CE, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20.02.2014) (grifo nosso)

Dessa forma, resta evidente que a seguradora deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial fixado na r. sentença.

No tocante aos honorários advocatícios, sabe-se que estes devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC.

A propósito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)”

Conforme preceitua a regra do CPC, o magistrado ao fixá-los deve respeitar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, não fica atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, porque a teor do § 8º do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi arbitrada na quantia de R$1.300,00 (mil e trezentos reais).

Pretende a seguradora recorrente que seja estipulada entre 10% e 20% do valor da condenação. O que não prospera, uma vez que este montante não atende aos ditames da norma processual legal e desvaloriza o trabalho desempenhado pelo patrono da parte autora.

Neste sentido, já se manifestou esta c. Câmara:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017)

Sendo assim, não merece amparo esta pretensão da recorrente, devendo a verba honorária sucumbencial ser mantida como fixado em primeiro grau, uma vez que atende aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não aviltar o exercício da profissão e retribuir o trabalho desenvolvido àquele que assiste a causa.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção as disposições do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em sede recursal para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020